Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-07.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000802-07.2016.8.14.0055

APELANTE: ANDRE DE JESUS LIRA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva, através o presente recurso, a reforma da decisão condenatória ora objurgada, para que seja o réu absolvido da prática delitiva imputada, sob a tese de insuficiência de provas acerca da autoria do crime, bem como, a exclusão da qualificadora do repouso noturno e, por fim, a reanálise da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, primordialmente, as seguintes alegações defensivas: i) a ausência de substrato probatório suficiente a imputação penal atribuída ao réu; ii) a possibilidade de afastamento da qualificadora do crime, o qual teria ocorrido fora do período de repouso noturno; iii) a revisão da pena aplicada em definitivo ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que o acervo probatório disponível nos autos é hígido e idôneo a formação do juízo de subsunção condenatório do fato típico delineado na denúncia.

4. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos policiais e testemunhais colhidos ao longo da instrução probatória, em consonância com a confissão do réu, em juízo, sendo incabível o acolhimento da pretensão absolutória. Precedentes. Condenação mantida.

5. É inviável o afastamento da qualificadora do repouso noturno, haja vista que o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, é convincente no sentido que percebeu a subtração da sua máquina de lavar ao despertar, porém, certamente o objeto já havia sido subtraído durante a madrugada.

6. Conforme entendimento recentemente assentado em precedente qualificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no Tema Repetitivo nº 1144, para fins de incidência da majorante pelo repouso noturno
“são irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.

7. Em relação à dosimetria da pena, vislumbrei a necessidade de retificar as 1ª e 2ª etapas dosimétricas, aplicando, após nova dosimetria, a pena em definitivo no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o parecer ministerial.

__________________

Tese de Julgamento:
1. Conforme entendimento recentemente assentado em precedente qualificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no Tema Repetitivo nº 1144, para fins de incidência da majorante pelo repouso noturno
“são irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, art. 386, VII; CP, art. 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Rel. Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJ/SP, AC nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 19/09/2024; TJ/DFT, AC nº 0712152-25.2023.8.07.0014, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJ/RS, AC nº 5070652-60.2021.8.21.0001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. GENECI RIBEIRO DE CAMPOS, j. 28/11/2024; TJ/PA, AC nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/07/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.165.635/PA 2024/0315782-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, j. 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
André de Jesus Lira Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
, que julgado
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22801633, que no dia
26 de janeiro de 2016
, por volta da 03h00min, na Passagem das Flores, no município de
São Miguel do Guamá/PA
, o denunciado
André de Jesus Lira Vieira
, ora apelante, agindo de forma consciente e voluntária,
durante o período noturno
, em companhia do indivíduo conhecido por
“Mancha”
, entrou na residência da vítima
Francilene Tomaz do Espírito Santo
, sua prima, e subtraiu em proveito próprio uma
máquina de lavar
, marca
Mueller
, modelo
“Big Stile 13kg”
.

Conforme restou apurado, no dia e hora acima referidos, durante o período noturno, o ora apelante
André de Jesus Lira Vieira
, em companhia do nacional conhecido como
“Mancha”
, adentrou a residência da vítima e subtraiu em proveito próprio uma máquina de lavar. Ao amanhecer, a vítima notou a ausência do objeto e tomou conhecimento por meio de vizinhos de que seu primo, o ora apelante, seria um dos autores do crime. Desta forma, comunicou os fatos a uma guarnição da Polícia Militar, que empreendeu diligências no sentido de localizar o bem e o autor do delito.

Por tal razão, a guarnição policial se dirigiu à casa do ora apelante, o qual confessou a prática do crime e informou onde se encontrava o objeto do furto, uma vez que a máquina havia sido vendida à Sr.ª
Maria Rosilene da Silva Gomes
, tendo sido recuperada pela vítima.

Noticiou que, ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante confessou a prática do crime, informando que já havia sido preso outras vezes por furto, e que pratica o delito para sustentar o seu vício em substâncias entorpecentes.

Assim, a representante do Ministério Público de 1º Grau
pugnou
pela condenação do ora apelante
André de Jesus Lira Vieira
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
17 de fevereiro de 2016
, ID 22801635.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de agosto de 2019
, ID 22801640.

O presente
Recurso de Apelação
foi interposto em
31 de março de 2024
, ID 22801656.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22801657, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de ausência de provas
para
manutenção do édito condenatório
, com fulcro no
artigo 386, V e/ou VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
readequação da pena aplicada
, com a
reanálise
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o
reconhecimento
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos termos do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, a
superação
da
Súmula nº 231 do STJ
, o
decote
da
qualificadora do repouso noturno
, a modi
ficação do regime inicial de cumprimento de pena
, sem prejuízo da
substituição
por
pena restritiva de direito
garantida na sentença.

O
Recurso de Apelação
foi recebido em
27 de agosto de 2024
, ID 22801658.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22801661, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 23212957, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
André de Jesus Lira Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
, que julgado
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22801657, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de ausência de provas
para
manutenção do édito condenatório
, com fulcro no
artigo 386, V e/ou VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
readequação da pena aplicada
, com a
reanálise
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o
reconhecimento
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos termos do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, a
superação
da
Súmula nº 231 do STJ
, o
decote
da
qualificadora do repouso noturno
, a modi
ficação do regime inicial de cumprimento de pena
, sem prejuízo da
substituição
por
pena restritiva de direito
garantida na sentença.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

Ao analisar a
autoria e materialidade do crime
, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“(...). A
MATERIALIDADE DO DELITO
, isto é, a certeza de que ocorreu a infração penal, restou plenamente comprovada ao longo da instrução processual, especialmente pelo A
uto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 08)
, bem como,
Auto de entrega ao objeto (fls. 14)
,
não existindo
,
pois
,
nenhuma dúvida sobre a ocorrência do evento delituoso
. Do mesmo modo, a
AUTORIA DO DELITO
, está plenamente comprovada no encarte processual. Vejamos: A vítima
FRANCILENE TOMAZ DO ESPÍRITO SANTO
, por ocasião de seu depoimento às fls. 60, afirmou: “...que a mesma se acordou de manhã e não encontrou a sua máquina de lavar;
que o povo viu que foi o “sapinho” o autor do crime e que viram este com a máquina de lavar na rua
;
que a depoente foi atrás do acusado e o mesmo negou a acusação
; qu
e a Polícia Militar foi acionada e adentraram no quarto do acusado e o mesmo informou o endereço onde o objeto do furto se encontrava
;
que a polícia recuperou a máquina de lavar e prenderam o acusado
...”. Por sua vez, a testemunha PM
JOÃO SOUZA ALVES AUGUSTO GARCIA GOMES
em seu depoimento de fl. 87 confirmou o depoimento acima ao dizer: “...
que confirma os fatos
;
que participou da diligência e foram até a casa do “sapinho” e o mesmo informou o endereço onde a máquina de lavar se encontrava
;
o referido bem foi recuperado
;
que o acusado é primo da vítima
...”. Além disso,
o próprio acusado ANDRÉ DE JESUS LIRA VIEIRA confessou a prática delituosa em depoimento de fl. 87
. Ora,
as provas carreadas aos autos são fortes e contundentes o bastante para apontar o (s) acusado (s) como autor (es) do crime de furto, não havendo espaço para a alegação de que as provas produzidas são frágeis e inconsistentes e muito menos para aplicação do princípio do in dubio pro reo
. O
ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO
, isto é,
a subtração de coisa móvel – (máquina de lavar)
,
durante o período noturno
,
está perfeitamente provado ao longo de todo o processo
,
especialmente pelo depoimento da ofendida e do acusado
. O
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
, qual seja
, o fim de apoderar-se injustamente da coisa subtraída
,
para si ou para outrem
,
está provado nos autos
,
à proporção em que o denunciado realizou a sua conduta finalisticamente dirigida à subtração do objeto do crime
. Noutro ponto,
o crime de furto
,
no caso ora em apreciação
,
restou consumado
,
porque o agente passou a ter a posse
,
ainda que por um breve espaço de tempo
,
do objeto do crime
. (...).”
ID 22801640, págs. 08-09.
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e da
materialidade do crime de furto qualificado
, afigurando-se
incogitável
a
tese de insuficiência de provas
para a sua condenação.

As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento judicial ora impugnado.

A
materialidade do crime
foi demonstrada através dos autos do
Inquérito Policial nº 00076/2016.000045-8
, ID 22801631, em especial pelo
Auto de Apresentação de Objeto
, ID 22801631, pág. 05, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00078/2016.0001890-2
, ID 22801632, pág. 02, e pelo
Auto de Entrega
, ID 22801632, pág. 03, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos em sede administrativa, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do delito.

Em relação a
autoria do crime
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, ID 22801631, pág. 09, a vítima
Francilene Tomaz do Espírito Santo
reportou que acordou por volta das 06h00min, e constatou que haviam furtado uma máquina de lavar de sua área de lavar. Pontuou que sua filha saiu perguntando para algumas pessoas se tinham visto alguém com a máquina de lavar, sendo informado por um desconhecido que um dos suspeitos era o nacional conhecido por “Sapinho”. Esclareceu que é prima de “Sapinho” e sabia o seu endereço. Compartilhou que acionou uma guarnição da Polícia Militar e foram até a casa de “Sapinho. Sublinhou que, a priori, “Sapinho” negou a sua participação no crime, todavia, enquanto estava sendo encaminhado para a Delegacia, indicou onde a máquina estaria, pois havia vendido o objeto à nacional Maria Rosilene da Silva Gomes, o qual veio a ser, posteriormente, recuperado.

Ao ser ouvida em juízo, ID sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima reprisou sua versão dos fatos, aduzindo que se acordou de manhã e não encontrou a sua máquina de lavar. Destacou que o povo viu que foi o “Sapinho” o autor do crime e que viram este com a máquina de lavar na rua e, por esta razão, foi até ele, que negou a acusação. Porém, após ter acionado a Polícia Militar, a guarnição adentrou no quarto de “Sapinho”, e este veio a declinar o endereço onde o objeto do furto se encontrava. Oportunamente, a Polícia Militar encontrou a máquina de lavar e procedeu à prisão de “Sapinho”.

Enfatizo que, em sede policial, a testemunha
Maria Rosilene da Silva Gomes
, após o compromisso legal, comunicou que estava na sua residência dormindo quando, por volta das 03h00min, apareceu o indivíduo conhecido por “Mancha” e lhe chamou para oferecer uma máquina de lavar por R$ 40,00 (quarenta reais). Disse que comprou a máquina e voltou a dormir. Acrescentou que, por volta das 11h00min, a Polícia Civil chegou na sua casa com o nacional “Sapinho”, se referindo a André de Jesus Lira Vieira, e outro rapaz, cujo nome não soube mencionar. Confirmou que comprou a máquina de lavar, pois “Mancha” havia dito que a máquina era dele, e por isso aceitou o negócio. Asseverou que não teria comprado o objeto se soubesse que era fruto de roubo.

A versão acusatória foi corroborada pelo depoimento do Policial Militar
João Souza Alves Augusto Garcia Gomes
que, perante a autoridade judicial, ratificou ter participado da diligência, oportunidade em que foram até a casa do “Sapinho”, e este informou o endereço onde a máquina de lavar se encontrava, sendo o referido bem recuperado. Ressaltou que o acusado, ora apelante, é primo da vítima.

Neste espeque, curial destacar que o ora apelante confessou, em juízo, a prática criminosa, sendo insubsistente a
tese de insuficiência de provas
ou de
incerteza da autoria delitiva
, a qual não encontra qualquer ressonância nas provas dos autos, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse
. 2.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação
. 3.
Inviável a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quando as provas são suficientes para comprovar a realização do ato delituoso
. 4. (...). 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.903.357, Apelação Criminal nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2024, Publicado no PJe: 20/08/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES

–

Pleito de absolvição por insuficiência probatória
.
Impossibilidade
.
Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução
.
Depoimentos da vítima e de policiais
.
Validade
.
Negativa de autoria que restou isolada nos autos
.
Réu detido na posse da ‘res furtiva’
.
Inversão do ônus da prova
.
Condenação mantida
. Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos corretamente impostos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Relator (a): Desembargador
Camilo Léllis
, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 19/09/2024, Data de Registro: 19/09/2024).
Grifei

Quanto ao reconhecimento da
qualificadora
do
repouso noturno
, assim se manifestou o juízo singular,
in verbis
:

“(...). Ao analisar detidamente o encarte processual, observo que a causa de aumento de pena apontada na acusação vestibular não estar fartamente comprovada, de sorte que o acusado praticou o delito no período noturno e não em concurso de agentes.
Indiscutível
,
a presença da causa de aumento do §1º do artigo 155 do CPB
,
haja vista que o crime aconteceu por volta de 03:00 horas
,
portanto durante o repouso noturno
,
considerando os costumes da sociedade atual
. De outro lado, não há nos autos nenhuma prova que aponte, com a certeza necessária, que o réu tenha praticado o crime em companhia de outras pessoas, de sorte que não se pode aplicar ao réu a causa de aumento do §4º, IV do artigo 155 do CPB. Desse modo, não há que se falar, na hipótese dos autos, em aumento de pena em função de concurso de agentes. (...).”
ID 22801640, págs. 10-11.
Grifei

Observo, assim, que é
inviável
o afastamento da
qualificadora do repouso noturno
, haja vista que o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, é convincente no sentido que percebeu a subtração da sua máquina de lavar ao despertar, porém, certamente o objeto já havia sido subtraído durante a madrugada.

Conforme entendimento recentemente assentado em precedente qualificado pelo
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, no
Tema Repetitivo nº 1144
, para fins de incidência da majorante pelo repouso noturno
“são irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
(...). 2.1.
Por tratar-se de circunstância de caráter objetivo, basta que a conduta tenha ocorrido no período em que a população se recolhe para descansar, sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não desperta, o local ser ou não habitado e os bens estarem ou não menos vigiados devido ao horário (Tema 1.144/STJ)
. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.868.063, Apelação Criminal nº 0712152-25.2023.8.07.0014, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2024, Publicado no DJe: 04/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

Materialidade e autoria delitiva. Comprovadas. O acervo probante é robusto e apto a sustentar a condenação, cuja manutenção é medida impositiva, porquanto inexistente no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de excluir o crime e ou isentar o réu de pena, sendo inaplicável, na espécie, o princípio do in dubio pro reo.
Majorante do repouso noturno
.
Mantida
.
Conforme entendimento recentemente assentado em precedente qualificado pelo STJ, no tema repetitivo 1144, para fins de incidência da majorante pelo repouso noturno “são irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”
.
E a narrativa da vítima não deixa dúvida de que a ação delitiva ocorreu quando ela dormia e ainda era noite
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal nº 5070652-60.2021.8.21.0001, Sexta Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
Geneci Ribeiro de Campos
, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em: 29/11/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
merece parcial acolhimento
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação pela prática do
crime de furto qualificado
, valorando
negativamente
os vetores
“culpabilidade”
,
“antecedentes criminais”
e
“circunstâncias do crime”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, foi reconhecida a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, contudo, o juízo
deixou de reduzir a pena corpórea
, equivocadamente,
“considerando que a mesma fora dosada, na primeira fase, no mínimo legal, respeitando-se, assim, as orientações da Súmula 231 do STJ.”
, reduzindo, apenas, a pena
de multa
, em
20 (vinte) dias-multa
, restando a
pena intermediária
no patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
40 (quarenta) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas especiais de diminuição de pena, todavia, o magistrado monocrático ponderou a
incidência
da
causa de aumento
do
repouso noturno
, disposta no
§1º, do artigo 155, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, a
pena em definitivo
foi estabilizada no patamar de
03 (três) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §1º, do Código Penal
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi fixado no
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Com fulcro no
artigo 44, do Código Penal
, a pena
privativa de liberdade
foi
substituída
por uma
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, a ser determinada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular incidiu em
erro de julgamento
na análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, pela valoração
desfavorável
dos vetores
“culpabilidade”
e
“circunstâncias do crime”
, sem apresentar fundamentação idônea, inobservando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, sendo necessário
retificar
a
pena basilar
aplicada ao ora apelante.

Contudo, destaco que a
valoração

negativa
do vetor
“antecedentes criminais”
, de maneira correta, permite a manutenção da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Não obstante, imprescindível
corrigir
a
2ª etapa de dosimetria pena
, uma vez que o juízo
a quo

deixou de aplicar
a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
,
“por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal”
, o que demonstra claro erro material, considerando que a pena-base havia sido imposta em patamar superior ao limite mínimo previsto pelo legislador no tipo penal em tela.

Com base em tais premissas, passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção aos princípios da ampla devolutividade recursal e da
non reformatio in pejus
.

Na
1ª etapa dosimétrica
, mantenho a
valoração desfavorável
, unicamente, da
circunstância judicial
atinente aos
“antecedentes criminais”
, aplicando-a na fração mínima de
1/8 (um oitavo)
, firmando a
pena basilar
no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na
2ª fase dosimétrica
, presente a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
, entretanto, por óbice da
Súmula nº 231, do c. STJ
, estabilizo a
pena intermediária
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Sobre a
vigência
do mencionado entendimento sumulado, colaciono recente julgado do
c. STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção rejeitou o cancelamento da referida Súmula. Em que pese ainda não ter havido o trânsito em julgado dessa decisão, a Terceira Seção não determinou o sobrestamento dos processos pendentes no tocante à matéria
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 2.165.635/PA 2024/0315782-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).
Grifei

No
3º estágio dosimétrico
, permanece a
qualificadora do repouso noturno
, consoante disposto no
§1º, do artigo 155, do Código de Processo Penal
, a qual aplico na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo, assim, a
pena em definitivo
do patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
André de Jesus Lira Vieira
, e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a pena em definitivo aplicada, mantendo inalterados todos os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025